Tribunal: TJDFT
Processo: 0713619-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713619-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA SOUZA, MARIA LUCIENE SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMILDA SOUZA E OUTRO contra decisão de ID 190618223 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirmam, em suma, que a primeira agravante possui direito de ser incluída como parte preferencial no processo de aquisição por venda direta de bem imóvel; que ocupa a maior parte do terreno; que não há oposição da segunda agravante, interessada; que aceitaram somar as áreas ocupadas para se tornarem elegíveis ao procedimento; que a segunda agravada regularizou toda a extensão em seu nome por equívoco; que o terreno maior lhe pertence; que o valor da licitação será mantido. Requerem, liminarmente, a suspensão da lavratura da escritura do bem imóvel descrito no item 12 do Edital n. 08/2022 Terracap até a prolação da sentença, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cabe destacar que entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, competindo ao interessado produzir prova apta a desconstituir o ato praticado. No caso, não há, propriamente, ilegalidade atribuível à administração, mas tentativa de alteração do proprietário de bem imóvel após a realização do procedimento de venda direta, em razão de suposta divergência sobre o titular da maior da parcela da área. Ademais, a primeira agravante reconhece que deixou, por interpretação equivocada, de comparecer ao chamamento para adesão ao programa de venda direta, bem como que a segunda agravante promoveu o trâmite de modo individual, sem impugnação tempestiva. Por outro lado, a discussão sobre a extensão da área ocupada dentro do lote objeto da venda direta e o preenchimento dos requisitos para a prática do ato, por parte da primeira agravante, são questões que demandam a formação do contraditório e a adequada instrução probatória. A parte pretende a suspensão de finalização de processo licitatório realizado como ato antecedente à modificação do beneficiário do certame, a partir de provas unilateralmente produzidas, mostrando-se imprescindível a dilação probatória. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora